Tribunal: CARF
Processo: 10880.728271/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. JUNTADA DOS DOCUMENTOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ALEGAÇÕES DE DEFESA DE ORDEM JURÍDICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A ausência da juntada, ao processo administrativo de constituição se créditos tributários com base na presunção legal de omissão de receitas, dos extratos bancários não enseja a nulidade do lançamento, quando não demonstrada a existência de prejuízo ao direito de defesa do sujeito passivo, em especial quando os referidos documentos constam de processo administrativo vinculado e são aduzidas matérias de defesa estritamente jurídicas.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. IDENTIDADE DE FATOS E PROVAS ENTRE PROCEDIMENTOS FISCAIS.
Não existe óbice legal de a fiscalização utilizar documentos de um procedimento em outro, especialmente quando a autuação se funda nos mesmos fatos.
MPF. NULIDADE. NÃO CABIMENTO
Nos termos da Súmula Carf no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO AUTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CABIMENTO
É válido o auto de infração quando o contribuinte não comprova alteração de seu domicílio tributário e nem restou configurado qualquer prejuízo à sua defesa. Igualmente, não há que se falar de nulidade do auto de infração por ausência de MPF, se foi expedido tal mandado em fiscalização que originou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional e, em consequência da exclusão, foi expedido TIF para continuidade da fiscalização, resultando em constituição de crédito tributário. Na mesma linha, ausente nulidade do auto de infração se foi lavrado por fiscal não pertencente à alegada circunscrição fiscal do contribuinte. Inteligência da súmula Carf no 6.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO
Nos termos da Súmula Carf no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
A entrega de declaração fiscais divergentes entre as Fazendas estadual e federal é prova inegável de que a empresa agiu com dolo, informando para o fisco federal valores abaixo de suas operações de ICMS, o que indica a intenção de sonegar os tributos federais, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. Uma vez caracterizado o dolo, o termo inicial da decadência vem regulado pelo art. 173, I do CTN, não ocorrendo a hipótese de decadência no caso questão

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.728271/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.082 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
MA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO
EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL
DE OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. JUNTADA DOS
DOCUMENTOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO VINCULADO.
ALEGAÇÕES DE DEFESA DE ORDEM JURÍDICA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
A ausência da juntada, ao processo administrativo de constituição se créditos
tributários com base na presunção legal de omissão de receitas, dos extratos
bancários não enseja a nulidade do lançamento, quando não demonstrada a
existência de prejuízo ao direito de defesa do sujeito passivo, em especial
quando os referidos documentos constam de processo administrativo vinculado
e são aduzidas matérias de defesa estritamente jurídicas.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
IDENTIDADE DE FATOS E PROVAS ENTRE PROCEDIMENTOS
FISCAIS.
Não existe óbice legal de a fiscalização utilizar documentos de um
procedimento em outro, especialmente quando a autuação se funda nos
mesmos fatos.
MPF. NULIDADE. NÃO CABIMENTO
Nos termos da Súmula Carf no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO AUTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CABIMENTO
É válido o auto de infração quando o contribuinte não comprova alteração de
seu domicílio tributário e nem restou configurado qualquer prejuízo à sua
defesa. Igualmente, não há que se falar de nulidade do auto de infração por
ausência de MPF, se foi expedido tal mandado em fiscalização que originou a
exclusão do contribuinte do Simples Nacional e, em consequência da exclusão,
foi expedido TIF para continuidade da fiscalização, resultando em constituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.728271/2012-61
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

de crédito tributário. Na mesma linha, ausente nulidade do auto de infração se
foi lavrado por fiscal não pertencente à alegada circunscrição fiscal do
contribuinte. Inteligência da súmula Carf no 6.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL E
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SOBRESTAMENTO. NÃO
CABIMENTO
Nos termos da Súmula Carf no 77: A possibilidade de discussão administrativa
do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO
A entrega de declaração fiscais divergentes entre as Fazendas estadual e
federal é prova inegável de que a empresa agiu com dolo, informando para o
fisco federal valores abaixo de suas operações de ICMS, o que indica a
intenção de sonegar os tributos federais, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502,
de 1964. Uma vez caracterizado o dolo, o termo inicial da decadência vem
regulado pelo art. 173, I do CTN, não ocorrendo a hipótese de decadência no
caso questão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade parcial da autuação, suscitada de ofício pelo relator, vencidos os conselheiros
Cleucio Santos Nunes (relator), Gustavo Guimarães da Fonseca e Fabiana Okchstein Kelbert;
por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidades arguidas no recurso
voluntário, e, por consequência, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator. Designado para redigir o voto vencedor, em relação à matéria em que
o relator foi vencido, o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da
DRJ/BHE, que considerou procedente auto de infração lavrado contra a empresa indicada acima.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

Em síntese, o TVF de fls. 360/367, informa que a recorrente foi excluída do
Simples Nacional em 2011, o que foi tratado no Processo no 10882.723.986/2011-26. Em
decorrência da exclusão, a autuada foi intimada para apresentar em vinte dias, dentre outros
documentos, os Livros Caixa ou Diário e Razão (Lucro Presumido); Livro de Registro de
Inventário e todos os talões de notas fiscais utilizados no ano calendário 2007.
A recorrente foi reintimada para apresentar a documentação referida e advertida
de que o não atendimento implicaria na majoração da multa de ofício, nos termos do início I do
§1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Considerando que a empresa não cumpriu as intimações e, no ano de 2008
declarou movimentação fiscal pelo Simples, o lucro foi arbitrado com base na receita conhecida,
nos termos do art. 530 do RIR de 1999, combinado com art. 16 da Lei no 9.249 de 1996 e art. 27
da Lei no 9.430, de 1996.
Além disso, aduz ainda o TVF, que como a recorrente não apresentou os extratos
bancários das contas correntes de sua titularidade, foi necessário a expedição de RMF ao banco
Bradesco e, com base nas informações prestadas, a empresa foi intimada e reintimada para
esclarecer a origem dos depósitos encontrados, o que não foi atendido.
Diante disso, ficou caracterizada omissão de receita referente a depósitos
bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Por
conseguinte, tais receitas compuseram a base de cálculo do lucro arbitrado na forma da
legislação citada.
O TVF também informa que os valores declarados em GIA/ICMS e os
informados na DIPJ e DACON eram divergentes. Assim, não tendo a recorrente apresentado
documentação contábil, foram cruzadas informações das citadas declarações com a GIA/ICMS e
foram detectadas divergências nos dois anos calendários auditados, em que os valores declarados
ao fisco estadual eram muito superiores aos que foram informados à Fazenda federal. Assim, as
diferenças em questão foram consideradas como omissão de receitas.
Em relação à não entrega de documentação contábil e extratos bancários foi
aplicado o agravamento da multa de ofício de 50% e, para as divergências dos valores
declarados, a multa qualificada de 150%, totalizando 225%, com base nos §§1o e 2o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
Considerando o contexto relatado, foi atribuída responsabilidade ao sócio gerente
com fundamento no art. 135, III do CTN, mediante Termo de Sujeição Passiva Solidária. Assim,
foi lavrado auto de infração constituindo crédito tributário de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS
reflexos, referente ao ano calendário 2007.
A empresa e o sócio gerente foram notificados do auto de infração em 13 e 10 de
agosto de 2012, respectivamente (fls. 471/474).
A empresa impugnou o auto de infração conforme petição de fls. 478/499, com as
seguintes alegações. Diz a recorrente que o procedimento fiscal que constitui objeto dos
presentes autos teve origem em outra fiscalização, tratada no PA no 10882.723716/2011-15.
Assim, em verdade, a fiscalização teria iniciado em 25/10/2010 para apuração de IRPJ dos anos
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

calendários 2006 e 2007. Regularmente intimada, a empresa teria apresentado parte da
documentação exigida e pediu prorrogação de prazo para mais trinta dias, a fim de atender ao
restante, o que teria sido deferido. Alega ainda que foi intimada da prorrogação do prazo em
23/11/2010, tendo até 23/12/2010 para cumprir a intimação.
Ocorre que, conforme alega, antes de deferir a prorrogação, em atitude desleal, o
fiscal já teria requisitado as informações bancárias da recorrente junto às instituições financeiras.
Tais fatos seriam facilmente comprovados com o processo de autuação da recorrente, referente
ao ano calendário 2006. Continua descrevendo os fatos e informa que, para justificar o acesso às
informações bancárias, reintimou a empresa em 24/01/2011 para entregar os mesmos
documentos que já haviam sido exigidos. Aduz ainda que tais informações bancárias já haviam
sido prestadas pelo banco dois meses antes, em 24/11/2010, o que classificou “como uma
vergonha”.
Diante disso, a recorrente não apresentou suas informações bancárias. Prossegue,
argumentando que, em 14/03/2011, foi intimada para esclarecer a origem de mais de 2.300
lançamentos bancários, referentes a cinco anos pretéritos, em 20 dias, o que seria impossível de
atender. Informa que foi reintimada mais duas vezes para esclarecer os depósitos e que, pelos
mesmos motivos, não conseguiu atender.
Esclarece que atendeu à intimação de apresentar informações sobre componentes
que industrializa e comercializa e que comunicou o extravio de talonários de notas fiscais
referentes aos anos 2006 e 2007 no curso de fiscalização de ICMS. Informa também que na
autuação referente ao ano de 2006, a RFB teria encontrado diferenças de receita bruta entre a
declarada ao fisco federal e estadual e que tal processo encontra-se em fase julgamento.
Considerando que nessa apuração fiscal o montante de receita apurado
extrapolava o limite do Simples, a recorrente foi excluída do regime com efeitos a partir de
1o/01/2007. Com a exclusão, foi dado seguimento à apuração fiscal, que resultou na presente
autuação.
Defende que a “quebra do seu sigilo bancário”, portanto, teve origem no outro
PA, de no 10882.723716/2011-15, que é autônomo em relação a este, não podendo os motivos
gerados naquele expediente serem aproveitados no processo que constitui objeto dos presentes
autos. Assim, deveria a fiscalização ter intimado a recorrente para apresentar sua movimentação
bancária no procedimento destes autos, e não presumir que a empresa não atenderia à exigência
fiscal e, assim, utilizar os motivos do outro procedimento como justificativa para a RMF deste
processo.
Daí por que, o presente processo seria nulo. Prossegue sustentando, ainda que a
presente autuação não seja considerada nula por este motivo, a outra contaminaria esta autuação
de nulidade, porque, naquele feito, a RMF foi expedida antes do deferimento da prorrogação de
prazo que a recorrente pediu para atender à exigência fiscal.
Aduz que no outro procedimento, a fiscalização intimou empresas do
relacionamento da recorrente e presumiu indevidamente que alguns depósitos em sua conta
corrente tiveram origem em operações comerciais. Insiste que os prazos concedidos, tanto neste,
quanto no outro processo para cumprimento de diligências e informações, foi muito exíguo e
impossível de cumprir.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

Alega também, que neste processo, o MPF seria nulo por ter excedido o seu
objeto inicial. Isso porque, teria sido expedido para apurar IRPJ e incluiu na fiscalização as
demais contribuições. Além disso, sustenta que o MPF do outro processo deveria ter sido aditado
para que pudesse servir de base para a presente autuação. Assim, a presente autuação é nula
porque, sem aditamento do MPF anterior ou a expedição de um novo, segue-se que a autuação
destes autos está desprovida de MPF, razão pela qual é, igualmente, nula.
Sustenta também que foi notificada em endereço onde não mais estava sediada e
suas alterações de endereço foram comunicadas no CNPJ. Por esse motivo, o procedimento
fiscal também seria nulo. Argumenta também que é inconstitucional a “quebra” do seu sigilo
bancário, o que ensejaria o cancelamento do auto de infração.
Defende que o presente processo deverá ficar sobrestado enquanto não é julgado
definitivamente o PA no 10882.723986/2011-16, referente à exclusão da empresa do Simples
Nacional, na medida em que esta autuação é dependente daquela.
Alega que, no caso concreto, a Fazenda decaiu do direito de constituir crédito
tributário referente ao período de janeiro a julho de 2007, uma vez que foram realizados
pagamentos neste período e a empresa somente foi noticiada da constituição do crédito tributário
em 08/12/2012.
Sustenta também nulidade do auto de infração porque foi lavrado por auditor
fiscal de circunscrição diferente do seu domicílio tributário.
Por fim, aduz que os argumentos utilizados para refutar o crédito tributário se
estendem às penalidade aplicadas.
A DRJ manteve integralmente a autuação, conforme se observa da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2007 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
A fase investigativa - promovida pela fiscalização - é de cunho inquisitorial. Não há que
se falar em cerceamento de direito de defesa durante a fase investigativa, porque o
direito ao contraditório e à ampla defesa só se inaugura com a ciência da exigência.
Com a impugnação, a autuada tem a oportunidade de apresentar todos os argumentos e
provas que entender necessários.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE A Manifestação de Inconformidade contra o ato de exclusão do
Simples não suspende sua eficácia, ficando o contribuinte sujeito às normas de
tributação aplicáveis às empresas em geral.
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

ARBITRAMENTO DO LUCRO. DEFICIÊNCIAS DA ESCRITURAÇÃO.
Impõem-se o arbitramento do lucro quando o contribuinte não entregar os livros
contábeis e fiscais obrigatórios. Também aplicável o arbitramento quando ausente o
registro da movimentação bancária.
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL.
O fornecimento de informações pelas instituições bancárias sobre a movimentação
financeira do sujeito passivo na forma da Lei Complementar n° 105, de 10/01/2001, não
constitui quebra de sigilo.
Trata-se de medida que prescinde de autorização judicial, quando promovida durante
procedimento fiscal em curso no qual a autoridade tributária constate sua
indispensabilidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
Configuram omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, em que o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A instituição de presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de provar
que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO O prazo decadencial de
cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador aplica-se nos casos de
lançamento por homologação em que o contribuinte efetua o pagamento antecipado do
tributo, excetuados os casos de dolo, fraude ou simulação, quando o prazo decadencial é
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - IRPJ. AUTUAÇÃO REFLEXA -
CSLL, PIS e COFINS.
São considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de
menção expressa e individualizada no MPF, todos os tributos ou contribuições apurados
com base nos mesmos elementos de prova.
Respeitando-se a materialidade do fato gerador, a decisão prolatada ao lançamento
principal será aplicada ao lançamento decorrente dos mesmos fatos.
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. LEGALIDADE A multa de 75% do
lançamento de ofício é dobrada nos casos de dolo fraude ou simulação, sendo agravada
em 50% quando não atendida à intimação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 694/708 em que praticamente
reitera as alegações da impugnação por outras palavras. O processo foi primeiramente distribuído
ao Conselheiro Edwal Casoni de Paula Fernandes Junior e redistribuído para mim, por sorteio,
diante da renúncia ao mandato do mencionado Conselheiro.
É o relatório.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
1. DA NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO
Conforme se viu do relatório, o presente caso versa sobre autuação fiscal que
constituiu crédito tributário de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS reflexos. O procedimento fiscal
tratado nestes autos decorre de exclusão da recorrente do Simples, que tramitou no PA no
10882.723986/2011-16.
Os tributos incidiram sobre receitas omitidas, que foram apuradas com base em
dois fatos. O primeiro, consistiu em depósitos bancários de origem não comprovada, que foram
enviados pelo Banco Bradesco, em cumprimento de RMF. Ato contínuo, a empresa foi intimada
e reintimada para esclarecer a origem dos depósitos, mas não atendeu às intimações. O segundo
fato, baseou-se na auditoria feita sobre GIA de ICMS, em que se constatou que os valores
declarados à Fazenda estadual eram muito superiores aos informados em DIPJ e DACON.
O processo é praticamente instruído com documentos extraídos do PA no
10882.723716/2011-15, que tratou da constituição do crédito tributário de 2006 e por
documentos retirados do PA no 10882.723986/2011-16, que tratou da exclusão do Simples
Nacional.
Embora os fatos que levaram à conclusão de omissão de receitas sejam depósitos
bancários de origem não comprovada e divergências de valores declarados em GIA e declarações
fiscais federais, não foram anexados aos presentes autos os extratos bancários, nem as
declarações estaduais.
Esses documentos são essenciais para a comprovação das alegadas omissões de
receitas, não sendo suficientes para comprovar tais omissões as “analises de dados” de fls.
450/469, por serem documentos unilaterais que acompanham o TVF.
Em caso semelhante, de minha relatoria, AC no 1302-005.890, julgado em
21/10/2021, este colegiado decidiu, por maioria de votos, pela nulidade do auto de infração, pois,
tendo sido expedida RMF, a fiscalização não juntou os extratos bancários que davam respaldo às
suas conclusões. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE IRPJ, CSLL E
CONTRIBUIÇÕES REFLEXAS. LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A juntada da movimentação financeira requisitada perante instituições bancárias,
constitui prova indispensável ao auto de infração que arbitrou o lucro do contribuinte
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

com base em sua movimentação financeira. Igualmente, a prova da respectiva
movimentação é necessária para que o contribuinte possa exercer, de forma regular, sua
ampla defesa, inclusive para demonstrar que não houve omissão de receita. A ausência
dessa prova torna nulo o auto de infração.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, acolher a preliminar de nulidade da autuação, e, por consequência, dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos
os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio
Machado Vilhena Dias e Marcelo Cuba Neto que votaram por rejeitar a referida
preliminar.
No precedente em questão, a fiscalização juntou uma relação que, segundo sua
alegação, expressava a movimentação bancária encontrada nos extratos bancários analisados.
Este caso é exatamente igual, conforme se viu.
De acordo com o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, é dever da autoridade
fiscal anexar com o auto de infração as provas necessárias para a elucidação dos fatos que
culminarão com a exigência da obrigação tributária. Nesse sentido, veja-se:
Art.9oA exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Registre-se que o art. 5o do Decreto no 3.724, de 2001, que regulamenta o art. 6o
da LC no 105, de 2001, referente a Requisição de Informações Bancárias, exige que o resultado
das informações requisitadas conste do processo administrativo que lhe deu causa.
Art.5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I-compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II-deverão:
a)ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu ou aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil responsáveis pela execução do
procedimento fiscal correspondente; (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
b)subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996;
c)integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à prova do
lançamento de ofício.
O dispositivo transcrito deve ser combinado com o art. 9o do Decreto no 70.235,
de 1972, que exige a prova de todos os documentos indispensáveis à determinação do crédito
tributário.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

Assim, é o caso de se declarar a nulidade parcial do auto de infração para excluir
do lançamento, os valores de omissão de receita referentes aos depósitos bancários, com reflexos
nas penalidades aplicadas.
Com o reconhecimento da nulidade parcial, remanesce como matéria
controvertida, a omissão de receitas fundada nas diferenças de valores declarados entre as
Fazenda estadual e federal, que para 2007, de acordo com o TVF, teria somado R$ 7.742.609,95.
Passemos à analise das alegações da empresa.
2. DAS NULIDADES ARGUIDAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme se viu do relatório, a recorrente, desde a impugnação alega diversas
nulidades que recairiam sobre a presente autuação fiscal.
A principal delas é que, no caso dos presentes autos, a constituição do crédito
tributário se originou do PA no 10882.723716/2011-15, e que a fiscalização a intimou para
apresentar movimentação bancária, que não teria sido atendida por, pelo menos, duas vezes.
Sobre esta alegação específica, alerta-se, desde logo, que o reconhecimento da
nulidade suscitada acima, referente à ausência dos extratos bancários, macula o auto de infração
deste ponto específico para frente. Ou seja, os atos praticados até a necessária anexação da
movimentação bancária não são alcançados pelo vício suscitado de ofício.
Daí por que, deve-se analisar a alegação do contribuinte de que o procedimento
seria nulo, pelo fato de ter sido expedida RMF antes do deferimento de pedido de prorrogação de
prazo para apresentação da movimentação bancária. É o que será feito na sequência.
Assim, argumenta a empresa que a autoridade fiscal expediu a RMF antes de
deferir a prorrogação de prazo para que, justamente, atendesse à exigência da apresentação de
sua movimentação financeira. Reforça que, com base no resultado da RMF, constatou-se a
extrapolação de receita para opção ao Simples Nacional, razão pela qual a empresa foi excluída
do regime. Com a exclusão, deu-se continuidade ao procedimento fiscal, o que resultou na
presente autuação por omissão de receitas fincada em duas causas: i) omissão de receita derivada
de depósitos bancários de origem não comprovada e; ii) omissão de receita decorrente de
declarações fiscais divergentes entre os fiscos federal e estadual. Por força dessas omissões o
lucro foi arbitrado com base na receita que se tornou conhecida.
Primeiramente, a exclusão da empresa do regime do Simples não se deu apenas
pela extrapolação de receita calculada com base na movimentação bancária não comprovada,
mas, também, conforme se viu, pela divergência de valores de receita encontrada nas
informações fiscais entre as Fazendas estadual e federal. Assim, não convence o argumento da
empresa de que eventual vício procedimental atinente à obtenção de seus dados bancários,
anularia todo o procedimento desde a origem.
Por outro lado, não existe óbice legal de a fiscalização utilizar documentos de um
procedimento em outro, especialmente quando a autuação se funda nos mesmos fatos. O que
aparentemente ocorreu no presente caso foi que, com base nas próprias informações da
recorrente, desdobrou-se as apurações em dois procedimentos: o PA no 10882.723716/2011-15,
que se destinou à constituição do crédito tributário de 2006, e este autos, para o ano 2007.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

Quanto à expedição da RMF antes da concessão da prorrogação de prazo
solicitada pela recorrente, tem-se o seguinte. A RMF é assinada em 17/11/2010 (fls. 107/108) e o
despacho de deferimento da prorrogação data de 23/11/2010 (fls. 106).
Como se sabe, a RMF tem amparo no art. 6o da LC no 105, de 2001, que prevê o
seguinte:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Observa-se que para o acesso às informações bancárias do contribuinte basta
existir procedimento administrativo ou fiscal em curso e o exame dessas informações deve ser
necessário. O primeiro requisito estava preenchido, pois, conforme a própria recorrente admite, a
fiscalização teve início com o MPF em 25/10/2010. Sobre a necessidade da requisição, esta se
deu porque, intimada para apresentar movimentação bancária em 25/10/2010 (fls. 104), a
empresa não atendeu à intimação fiscal, cujo prazo de vinte dias teria vencido em 14/11/2010.
Assim, a partir dessa data, a Fazenda já estaria habilitada a expedir a RMF.
Embora não conste dos autos a petição em que a recorrente teria pedido
prorrogação do prazo, o fato é que, caso tivesse realmente a intenção de esclarecer sua
movimentação bancária o teria feito, ainda que a RMF tivesse sido expedida antes. Note-se que a
própria recorrente alega que se desinteressou de cumprir as demais intimações para esclarecer
sua movimentação bancária, porque a fiscalização teria expedido a RMF antes de deferir o
pedido de prorrogação de prazo. Ocorre que, em 24/01/2011, foi reintimada para apresentar a
movimentação bancária e até a referida data, portanto, não havia cumprido o prazo adicional de
30 trinta dias de prorrogação.
Não há nenhum prejuízo à recorrente ou violação à legalidade expedir-se a RMF
antes do escoamento da prorrogação de prazo solicitada pelo recorrente. Isso porque, a
prorrogação de prazo não é um requisito legal a ser observado, mas uma concessão feita pela
fiscalização dentro do que for razoável. Ressalte-se que, caso o contribuinte trouxesse sua
movimentação bancária, no caso dos autos, o máximo que se teria eram dois conjuntos de
informações: um fornecido pela contribuinte e ou outro oriundo da RMF. Isso não traria qualquer
mácula ao procedimento porque os requisitos legais para a expedição da RMF já haviam sido
preenchidos, conforme explicado acima.
Assim, rejeito esta preliminar arguida pela recorrente.
A outra nulidade suscitada pela recorrente se baseia nas seguintes alegações.
Defende que a “quebra do seu sigilo bancário”, teve origem no outro PA de no
10882.723716/2011-15, que é autônomo em relação a este, não podendo os motivos gerados
naquele expediente serem aproveitados no processo que constituiu objeto dos presentes autos.
Assim, deveria a fiscalização ter intimado a recorrente para apresentar sua
movimentação bancária no procedimento destes autos, e não presumir que a recorrente não a
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

atenderia e utilizar os motivos do outro procedimento como justificativa para a RMF deste
processo.
Aduz que no outro procedimento a fiscalização intimou empresas do
relacionamento da recorrente e presumiu indevidamente que alguns depósitos em sua conta
corrente tiveram origens em operações comerciais. Insiste que os prazos concedidos, tanto neste,
quanto no outro processo para cumprimento de diligências e informações, foi muito exíguo e
impossível de cumprir. Argumenta também que é inconstitucional a “quebra” do seu sigilo
bancário, o que ensejaria o cancelamento do auto de infração.
Tais alegações não procedem, pois, conforme, demonstrado, a empresa não
apresentou sua movimentação bancária, ensejando a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, em que se presume omissão de receita decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Alega também, que neste processo, o MPF seria nulo por ter excedido o seu
objeto inicial. Isso porque, teria sido expedido para apurar IRPJ e incluiu na fiscalização as
demais contribuições. Além disso, sustenta que o MPF do outro processo deveria ter sido aditado
para que pudesse servir de base para a presente autuação. Assim, a presente autuação é nula
porque, sem aditamento do MPF anterior ou a expedição de um novo, segue-se que a autuação
deste autos está desprovida de MPF, razão pela qual é, igualmente, nula.
Sem razão a recorrente sobre este ponto. Primeiramente, eventuais omissões do
MPF não geram nulidade do procedimento, nos termos da Súmula Carf no 171, aplicável ao caso:
Súmula CARF no 171Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Quanto ao argumento de que não houve aditamento do MPF anterior, segue
igualmente, sem razão a recorrente, porque o TIF de fls. 196, intimou a empresa a apresentar
diversos documentos para auditoria fiscal, dando condições formais para a continuidade do
procedimento fiscal depois de sua exclusão do Simples Nacional.
Sustenta também a recorrente que foi notificada em endereço em que não mais
estava sediada e suas alterações de endereço foram comunicadas no CNPJ. Por esse motivo, o
procedimento fiscal seria nulo.
Também não tem razão a recorrente neste ponto, primeiro por que não traz
nenhuma prova dessa alegação. Em segundo lugar, eventual envio de correspondência para outro
endereço soa até estranho porque a recorrente respondeu às intimações fiscais mais relevantes do
procedimento, inclusive pedindo dilação de prazo.
Assim, caso esta alegação seja verídica, não acarretou em nenhuma nulidade, até
porque a notificação do lançamento foi recebida pela recorrente e esta conseguiu exercer
plenamente a sua ampla defesa.
Registre-se, que a fase contenciosa do procedimento fiscal inicia com a
impugnação, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972 e Súmula Carf no 162:
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Assim, é de rejeitar também essas alegações de nulidade.
Defende ainda que o presente processo deverá ficar sobrestado enquanto não é
julgado definitivamente o PA no 10882.723986/2011-16, referente à exclusão da empresa do
Simples Nacional, na medida em que esta autuação é dependente daquela.
Tal alegação não procede, pois nos termos da Súmula Carf no 77, a discussão
referente à expedição do ADE-Simples, não impede o lançamento dos tributos devidos.
Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Dessa forma, não há que se falar em sobrestamento dos processos, pois a
recorrente teve a oportunidade de se defender contra o lançamento tributário, o que suspende a
exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Sustenta também nulidade do auto de infração porque foi lavrado por auditor
fiscal de circunscrição diferente do seu domicílio tributário. Igualmente, isso não é causa de
nulidade, podendo o fiscal exercer sua atividade, inclusive, em local diverso do estabelecimento
do contribuinte. Nesse sentido é a Súmula Carf no 6:
Súmula CARF no 6 Aprovada pelo Pleno em 2006
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conformePortaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, alega que, no caso concreto, a Fazenda decaiu do direito de constituir
crédito tributário referente ao período de janeiro a julho de 2007, uma vez que foram realizados
pagamentos neste período e a empresa somente foi noticiada da constituição do crédito tributário
em 08/12/2012.
Para análise da alegação de decadência, faz-se necessário, primeiramente,
enfrentar-se a premissa da qualificação da multa para fixar-se o termo inicial do prazo de
decadência.
No caso concreto, caso se considere que a recorrente não agiu com dolo, deve-se
aplicar a primeira parte do §4o do art. 150 do CTN, pois se trata de lançamento de ofício e houve
pagamentos realizados no período, tanto que foram deduzidos do auto de infração. Nesta
hipótese, há que se reconhecer a decadência do período alegado. Se, do contrário, ficar
caracterizado o dolo, o termo inicial do prazo será o do art. 173, I do CTN, hipótese em que
iniciaria sua contagem em 1o/01/2008, de modo que não teria ocorrido a caducidade.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

Conforme se verifica do TVF e das provas juntadas aos autos, a recorrente
informou à Fazenda estadual valores em GIA superiores aos que declarou para a Fazenda
federal. Aliás, sequer impugna tais valores, de modo que se pode considera-los como
incontroversos. A declaração divergente é prova inegável de que a empresa agiu com dolo,
informando para o fisco federal valores abaixo de suas operações de ICMS, o que indica a
intenção de sonegar os tributos federais, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. Uma vez
caracterizado o dolo, o termo inicial da decadência vem regulado pelo art. 173, I do CTN, não
ocorrendo a hipótese de decadência no caso questão.
Diante do exposto, conheço do recurso e suscito, de ofício, preliminar de nulidade
para afastar a omissão de receitas fundada nos depósitos bancários de origem não comprovada,
rejeitar as demais preliminares de nulidades arguidas pelo contribuinte e, por consequência, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Tendo acompanhado a maioria que rejeitou a preliminar de nulidade parcial do
lançamento, suscitada de ofício pelo Conselheiro Relator, incumbiu-me o papel de redigir o voto
vencedor em relação à referida matéria.
Conforme relatado, o ponto em questão diz respeito à parcela do lançamento que
se embasou na presunção legal de omissão de receitas com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, conforme art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Para o Conselheiro relator, uma vez que não teriam sido juntados aos presentes
autos os extratos bancários, haveria nulidade do lançamento embasado na referida presunção
legal, posto que tais documentos seriam essenciais para a comprovação da hipótese legal.
O Relator invoca, inclusive, precedente recente desta Turma Julgadora, no qual o
Colegiado (inclusive com o voto deste Conselheiro) reconheceu a nulidade do lançamento, por
conta da ausência dos extratos bancários.
Para os demais integrantes do Colegiado que rejeitaram a nulidade suscitada,
contudo, o essencial, neste e naquele caso, é a inexistência de prejuízo à defesa do sujeito
passivo. Ainda que as referidas provas não tenham, ao final, sido juntadas aos autos, os extratos
bancários foram acessados pela autoridade fiscal e houve o questionamento, individualizado, à
Recorrente, acerca da origem de cada um dos créditos bancários, cumprindo assim os requisitos
estabelecidos na legislação. Ademais, sendo a movimentação bancária do próprio sujeito
passivo, não haveria qualquer dificuldade a este em compreender o lançamento e contra ele se
insurgir, como de fato o fez.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.082 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.728271/2012-61

Ainda que, pessoalmente, divirja do referido entendimento, na medida em que
considero que a instrução processual com os extratos bancários é medida essencial para a
constituição de créditos tributários fundada na presunção legal em testilha, inclusive, para que as
autoridades julgadoras do contencioso administrativo possam efetuar a adequada apreciação das
peças recursais, o caso tratado neste processo possui peculiaridades que afastam o
reconhecimento de qualquer nulidade.
Em primeiro lugar, conforme relatado, o lançamento em questão decorreu de
procedimento fiscal que resultou, igualmente, na constituição de créditos tributários no âmbito
do processo administrativo no 10882.723716/2011-15. Naqueles autos, o lançamento cuida dos
fatos geradores relativos ao ano-calendário de 2006. Não obstante, os extratos bancários ali
juntados abrangem o ano-calendário de 2007. Daí, a rigor, seria possível ao sujeito passivo e aos
julgadores a consulta aos documentos no referido processo administrativo, ou mesmo, a extração
de cópias dos extratos, para juntada aos presentes autos.
Além da absoluta ausência de prejuízo ao sujeito passivo, que não aventou, em
qualquer momento de suas peças recursais, o desconhecimento acerca dos referidos documentos,
seria extremo formalismo ignorar tal fato e exigir que os documentos constassem desse processo,
quando, sabidamente, constam daqueles autos.
De outra parte, ao contrário tratado no Acórdão no 1302-005.890, não há no
presente processo qualquer irresignação da Recorrente acerca de créditos bancários específicos,
que demandassem às autoridades julgadores o exame dos referidos extratos bancários. As
alegações de defesa são focadas em teses jurídicas que apontam nulidades procedimentais.
Assim, com a devida vênia à posição adotada pelo Conselheiro relator, entendeu o
Colegiado por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por ele suscitada de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital